Tribunal: STF
Processo: ADI 5432
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-09-19
Data de publicação: 2018-09-19

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 16.751, de 9 de novembro de 2015, do Estado de Santa Catarina. Vedação de propaganda de medicamentos e similares nos meios de comunicação sonoros, audiovisuais e escritos do Estado. Propaganda comercial. Matéria de competência legislativa privativa da União. Violação dos arts. 22, inciso XXIX, e 220, § 4º, da Constituição Federal. Procedência da ação. 



    1. Atestado, nos autos, o caráter nacional da ABRATEL, a homogeneidade da sua composição e a pertinência temática entre seus objetivos institucionais e o objeto da presente ação direta, reconhece-se a legitimidade ativa da associação. A ADI nº 4.110 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/11) e a ADI nº 3.876 (Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 5/2/09), em que se afirmou a ilegitimidade ativa da associação, foram julgadas antes de 2012, quando ocorreu alteração no estatuto da entidade.



    2. A Lei nº 16.751/2015 do Estado de Santa Catarina, ao vedar a propaganda de medicamentos e similares nos meios de comunicação sonoros, audiovisuais e escritos daquele estado, usurpou a competência privativa da União para legislar sobre propaganda comercial (art. 22, inciso XXIX, da Constituição), especificamente em tema de medicamentos (art. 220, § 4º, da CF/88), além de ter contrariado o regramento federal sobre a matéria, que permite que medicamentos anódinos e de venda livre sejam anunciados nos órgãos de comunicação social, “com a condição de conterem advertências quanto ao seu abuso, conforme indicado pela autoridade classificatória” (Lei Federal nº 9.294/1996, art. 12).



    3. Ação julgada procedente.